Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707073-64.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HELENAIDE DIAS PEREIRA RECORRIDO: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais, no valor R$2.420,00, mais os acréscimos legais. 2. A ré/recorrente pugna preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, argumenta que o seu veículo colidiu na parte traseira do veículo do autor/recorrido porque este freou bruscamente e deu causa à colisão. Subsidiariamente, defende o reconhecimento da culpa concorrente das partes pelo evento danoso, para redução equitativa do valor da indenização. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada. 5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento. 6. No caso, é fato inequívoco o acidente de trânsito denunciado e a ré/recorrente não impugnou a dinâmica do acidente descrita na inicial. Com efeito, a alegação de que a culpa pelo acidente foi provocada pelo autor/recorrido, ante a frenagem brusca que executou, por si só, não afasta a responsabilidade da ré/recorrente pelo evento danoso, porquanto deixou de demonstrar que guardou o dever de cuidado e atenção. No mesmo sentido: Acórdão 1257604, 07118315020198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Ademais, não oferecida impugnação específica, impõe-se reafirmar que a ré/recorrente não guardou a distância de segurança frontal necessária para evitar a colisão com o veículo do autor/recorrido que trafegava à sua frente (artigos 29, II, e 192, da Lei n.o 9.503/97). 8. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, configura-se que a ré/recorrente agiu com imprudência, posto que se tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Outrossim, ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pela ré/recorrente. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95). 11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 12. O juízo de origem nomeou advogado dativo à ré, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da ré, ressaltando que a certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022). A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXV, LV e LVI e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, além de contrariedade aos artigos 944 e 945 do Código Civil. Afirma que não houve manifestação da decisão colegiada quanto à culpa concorrente e que houve desproporção entre o dano efetivamente causado pelo recorrente e o dano apresentado pelo recorrido. Aponta que, nos casos em que a vítima houver concorrido culposamente para o evento da danoso (como no caso em análise), a indenização será fixada tendo em conta a gravidade da culpa da vítima em confronto com a do autor do dano. Sustenta a existência de repercussão geral e requer a nulidade da decisão colegiada para fixação da indenização de acordo com a culpa concorrente e o princípio da equidade. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça à recorrente, que ora defiro. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, sendo que o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010).) é no sentido de que não é necessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente, mas que o Tribunal aprecie a questão e fundamente de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador, como no caso que ora se analisa. Portanto, a prestação jurisdicional foi efetivada nos termos da legislação vigente, embora tenha sido contrária aos interesses da parte recorrente. Ainda, em relação à suposta violação ao devido processo legal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório e à coisa julgada, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO “AGRAVO INTERNO INTERNO NO NO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIVIL. ACIDENTE EM FERROVIA. EMPRESA FERROVIÁRIA. NEGLIGÊNCIA. ACIDENTE EM FERROVIA. EMPRESA FERROVIÁRIA. NEGLIGÊNCIA. CULPA CULPA CONCORRENTE. CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1372870 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-101 25.5.2022). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal